Tribunal: TJPA
Processo: 0804712-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804712-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAEL FERREIRA DE BRITO

IMPETRANTE: EDSON GUILHERME MOREIRA LIMA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804712-38.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDSON GUILHERME MOREIRA LIMA FREITAS
.

PACIENTE:
ISMAEL FERREIRA DE BRITO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO.
ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DEBATIDA EM
HABEAS CORPUS
POR DEMANDAR EXAME DE PROVA
. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID-19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e dos requisitos necessários para a custódia cautelar, porém a medida preventiva está fundamentada principalmente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, eis que as graves circunstâncias em que o crime de homicídio foi praticado;

2
. Quanto a alegação de carência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o
mandamus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

3
. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. A custódia preventiva está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ismael Ferreira de Brito
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV do CPB, quando teve sua prisão preventiva decretada em
17/04/2020
e preso preventivamente no dia
30/04/2020
, por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) decisão que decretou a prisão preventiva estaria desfundamentada; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) carência de indícios de autoria; d) excesso de prazo no oferecimento da denúncia, pois não teria sido ofertada até a impetração do presente
writ

(
18/05/2020
)
; d) paciente é portador de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3116784 - Páginas 1 a 8)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
13/04/2020
, por volta das
11H00
, na estrada da vicinal 13, próximo à escola local, Zona Rural do Município de Itupiranga, o coacto e mais 02 (dois) comparsas não identificados, em uma caminhonete de cor preta, modelo Mitsubishi Triton, encontraram na referida vicinal a vítima e seu filho,
J. L. P. N.
de apenas 06 (seis) anos de idade, em sua motocicleta.

Em ato contínuo, o ora paciente, conhecido da família, sinalizou com a mão para que ambos se aproximassem, tendo os demais ocupantes do veículo abaixado seus vidros e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, com a criança, em seguida, fugindo para não ser morta.

Incluir-se ainda que, o delito foi motivado por acerto negocial entre a vítima e o paciente que, após comprar, por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), terra de sua propriedade, se arrependeu e devolveu o imóvel, mas se mostrou insatisfeito pela demora na devolução de seu dinheiro.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou adequadamente a necessidade da custódia, levando em consideração informações fornecidas pela autoridade policial, e pela gravidade das condutas, visto que há indícios de autoria e materialidade.

Portanto, não há obstáculo em se decretar a prisão preventiva, de quem tenha supostamente praticado a infração penal em questão, ainda mais quando se trata de crime levado à categoria de hediondo, conforme previsão no artigo 2º, § 4º da Lei dos Crimes Hediondos, que, de forma indistinta, arrola todos os crimes hediondos como suscetíveis de prisão.

A autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Alega, em síntese, que no caso em comento, a medida cautelar se justifica, ante o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, com vistas a resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como pela insuficiência, no caso vertente, das medidas cautelares, enumeradas taxativamente no art. 319, do Código de Processo Penal.[...]

O juízo
a quo
manteve a prisão preventiva com as ulteriores justificativas:

[...]Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações de fatos novos formulados, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, eis que os prints de mensagens e fotografias encaminhadas através do aplicativo “WhatsApp”, não demonstram de fato a real localização geográfica do requerente, bem como que o uso do cartão de crédito no posto de gasolina não confirma a presença pessoal de ISMAEL na Cidade de Araguaína/TO, uma vez que não há imagens de câmeras de segurança do local, bem como que as partes estavam envolvidas em transação comercial, somados a esses argumentos, verifica-se que a testemunha ocular dos fatos, José Luiz Pereira Neto, indicou em oitiva especializada o nome do requerente como sendo o condutor de um veículo, cor preto, usado no crime e que no relatório policial o requerente aduz em conversas com amigos, ser proprietário de uma caminhonete cor preta.

Desta feita, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos na decisão supracitada, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos:

O fumus comissi delicti está caracterizado por meio das declarações das testemunhas e principalmente pelo teor da escuta especializada do menor José Luiz Pereira Neto, o qual supostamente presenciou o crime e narrou com firmeza os fatos ocorridos, além de fotografias do local do crime e laudos colacionados aos autos.

No que tange ao periculum libertatis também se encontra presente para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312).

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico a partir dos depoimentos prestados no âmbito policial e da escuta especializada do menor filho do ofendido, que o representado supostamente aproveitou-se de prévia relação social com a vítima, a atraiu para local no qual foi alvejada por disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa e na presença de seu filho menor, o qual, em tese, assistiu ao assassinato de seu próprio pai e, em seguida, evadiu-se do local do crime, para não ser também vitimado.

As circunstâncias e consequências dos fatos, o seu modus operandi e o desdém das ações noticiadas, demonstram que o acusado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

Insta salientar ainda, que consoante documentos acostados aos autos, o requerente foi indiciado pela Polícia Civil do Estado do Tocantins, no ano de 2018, pela prática dos delitos de disparo de arma de fogo e crime de dano, fato que demonstra que não é a primeira vez que o indiciado supostamente comete crimes, valendo-se de arma de fogo.

Ademais, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do requerente, foram localizadas cento e trinta e cinco munições calibre .380 e demais objetos relacionados a armamentos, além de ter sido acostado aos autos, em relatório policial, várias fotografias de porte arma de fogo de forma ostensiva, revelando, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

No que concerne a ofensa a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, consiste no fato de que, uma vez em liberdade, o acusado pode criar obstáculos e embaraços a instrução processual, corrompendo, constrangendo ou ameaçando testemunhas, haja visto ter demonstrado ser pessoa com capacidade de atemorizar as demais pessoas.

Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantir ao réu a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Somados a esses fundamentos, RATIFICO NA ÍNTEGRA os argumentos trazidos na decisão ID nº 17026698.

Ante o exposto, INDEFIRO o presente pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por ISMAEL FERREIRA DE BRITO, sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, as decisões ora hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, para o bom andamento processo, bem como nas fundadas razões, por meio das provas testemunhais, da autoria do crime de homicídio na frente de uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade, filho da vítima.

Quanto tais decisões que justificam o cárcere do coacto, a autoridade coatora demonstrou que o
modus operandi
perpetrado justifica a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime.

Quanto aos antecedentes criminais e primariedade do coacto, o juízo a quo informou que o paciente apresenta maus antecedentes, eis que responde a Inquérito Policial instaurado em seu desfavor na Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, pelos crimes de disparo de arma de fogo e danos.

DA CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O impetrante alega falta de indícios suficientes de autoria.

Tal suplica não merece prosperar, pois o
mandamus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
writ
por demandar aprofundado exame de prova e a via estreita de
Habeas Corpus
é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de constrangimento ilegal flagrante, passível de ser provado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória.

EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA

A defesa alega que até a impetração do presente
writ
a denúncia ainda não teria sido oferecida.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do coronavírus e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

Ainda, vislumbramos que o processo se encontra com trâmite regular, aguardando a apresentação da exordial acusatória, não restando configurado o excesso de prazo, devendo-se sempre ser observado o princípio da razoabilidade, bem como serem levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

DAS QUALIDADES PESSOAIS E POSSÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão”
.

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/06/2020